Tribunal: TJMT
Processo: 0021459-93.2016.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021459-93.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Contratos Bancários, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.651.870/0001-84 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (EMBARGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.651.870/0001-84 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (EMBARGANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA EM CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação à cobertura do seguro prestamista, com atualização monetária desde a contratação e incidência de juros de mora a partir da citação, nos termos da Súmula 632/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à ilegitimidade passiva da administradora; (ii) saber se houve omissão na análise dos requisitos contratuais para a cobertura securitária; e (iii) saber se há contradição ou omissão quanto à regularidade do cancelamento da cota por inadimplemento e ausência de documentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a ilegitimidade passiva, reconhecendo a responsabilidade solidária da administradora como estipulante do seguro e integrante da cadeia de fornecimento do serviço.

4. A decisão apreciou o enquadramento do falecido como sócio de maior idade, conforme previsto na apólice, com base em provas documentais constantes nos autos.

5. Foi enfrentada a alegação de inadimplemento e cancelamento da cota, afastando-se tal tese por ausência de prova de cancelamento e comprovação da adimplência na data do óbito.

6. Inexistente qualquer omissão, contradição ou erro material, revelando-se incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

7. Inaplicável a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por ausência de má-fé.

8. Considera-se a matéria prequestionada para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A administradora de consórcio que figura como estipulante do seguro prestamista responde solidariamente pela cobertura securitária. 2. É incabível rediscutir o mérito do acórdão por meio de embargos de declaração, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. em face do acórdão que negou provimento ao recurso da seguradora, e deu parcial provimento ao recurso do segurado, tão somente para consignar expressamente que a atualização deve incidir

desde a data da contratação do seguro até o efetivo pagamento, incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, em atenção à Súmula 632/STJ,

mantidos, no mais, todos os demais termos da sentença recorrida.

A embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão, com propósito de prequestionamento, alegando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a obrigação de cobertura securitária competiria exclusivamente à seguradora contratada, nos termos do art. 776 do Código Civil, não podendo a administradora de consórcio ser responsabilizada pelo pagamento do sinistro.

Alega, ainda, que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a ausência de envio dos documentos exigidos pela seguradora, circunstância que teria ensejado o encerramento do processo de cobertura securitária, bem como ao não analisar a alegação de que o seguro contratado cobriria apenas o sinistro em relação ao sócio majoritário da empresa contratante, não se aplicando ao falecido, que figuraria apenas como devedor solidário no contrato.

Sustenta que o simples fato de o falecido constar como devedor solidário não comprova sua condição de sócio da empresa contratante, razão pela qual não poderia ser considerado beneficiário do seguro, inexistindo, portanto, obrigação da embargante de quitação do saldo devedor ou de liberação da carta de crédito.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridas as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa por seu caráter protelatório (id 340624363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Os embargos de declaração foram opostos com fundamento na suposta existência de contradição e omissão, sustentando a embargante, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pela cobertura securitária competiria exclusivamente à seguradora, bem como a inexistência de cobertura em razão do não preenchimento dos requisitos contratuais pelo falecido e da ausência de envio de documentos exigidos para a regulação do sinistro.

Ocorre que tais alegações não evidenciam qualquer vício interno do acórdão. O acórdão embargado analisou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva, afastando-a de forma fundamentada, ao reconhecer que o instrumento contratual revela que a EMBRACON figura como administradora do grupo de consórcio
,
assumindo obrigações típicas dessa condição, o que afasta a tese de ilegitimidade.

De igual modo, restou consignado que “
a apelante exerce as funções de administradora, incumbindo-lhe a gestão dos negócios do grupo de consórcio, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, bem como a defesa dos direitos e interesses dos consorciados e a execução do instrumento contratual
” (id 336749397).

Também não se verifica omissão quanto ao preenchimento dos requisitos contratuais para a cobertura. O acórdão foi claro ao consignar que o falecido, à época do sinistro, enquadrava-se exatamente no critério objetivo previsto na cláusula contratual, qual seja, a condição de sócio de maior idade da empresa consorciada, circunstância comprovada pelas alterações contratuais juntadas aos autos, o que afasta a tese de exclusão da cobertura.

Da mesma forma, foi expressamente enfrentada a alegação de inadimplência e cancelamento da cota, tendo o acórdão registrado, com base no extrato do consórcio, que a empresa se encontrava adimplente na data do óbito, inexistindo prova de cancelamento regular ou de prévia notificação da consorciada, razão pela qual restou configurado o sinistro nos moldes previstos na apólice.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026